Tribunal: TJPA
Processo: 0809274-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809274-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809274-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RENAIRA PANTOJA MACIEL – OAB/PA 33.306

PACIENTE:
ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO – CPF 548.269.502-68

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801485-66.2023.8.14.0022

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – ART. 121, §2º, I, C/C ART. 14º, II , DO CP, E ART. 129, §6º, DO CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO
, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de n° 0801485-66.2023.8.14.0022.

Narra a inicial que não mais subsistem os fundamentos de decretação da prisão, por se tratar de réu confesso e que preenche os requisitos de revogação da cautelar de liberdade. Ademais, estaria caracterizado o excesso de prazo da instrução processual, o que torna ilegal a prisão de
ALEXANDRE
.

Em sede de pedidos, requer seja concedida liminarmente a revogação da prisão preventiva.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 19981101 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20040207.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20154610).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme se verifica dos autos, trata-se de crime cometido com exacerbado grau de violência, mediante modus operandi capaz de pronunciar considerável periculosidade do paciente.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, anoto:

Em 28.02.2024, houve decisão de recebimento da denúncia, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva sob os fundamentos da ação criminosa ser considerada grave, cometida com o emprego de violência, no qual o paciente após discussão com a vítima teria retornado a sua casa para pegar uma faca, e, em seguida desferir vários golpes contra ela. Só não concluiu seu intento criminoso por ter sido impedido por um dos familiares do ofendido, tendo a vítima sido socorrida e levada ao hospital (id 109691912).

– ID 20040208

Neste sentido reiteradamente já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Não há ilegalidade flagrante a ser sanada, na medida em que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi - tentativa de homicídios, em que as duas vítimas foram alvejadas, de inopino, por armas de fogo em regiões vitais do corpo.

2. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso (AgRg no HC n. 743.598/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 169.210/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mais, tem-se que a decisão coatora não trouxe fundamentação desvinculada da situação de fato do paciente nem registra ilegalidade na determinação de manutenção da cautelar máxima, evidenciando, sem generalidade, tanto o fummus comissi delicti quanto o periculum libertatis:

2) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva de ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO (art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, o depoimento do condutor, bem como das testemunhas, as circunstâncias em que o flagranteado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do autuado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo autuado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça

Destaque-se que o
modus operandi
do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida que a ação criminosa é de natureza grave e demonstra ser o autuado ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO pessoa extremamente violenta, eis que, após discussão com a vítima, movido por ódio intenso e ciúmes, teria retornado a sua casa para pegar uma faca, e, em seguida, ido à casa da vítima RAFAEL CARDOSO DA SILVA, onde passou a desferir vários golpes contra ela. E, que só não conseguiu concluir seu intento criminoso, porque foi impedido por um dos familiares do ofendido, tendo a vítima sido socorrida e levada ao hospital.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO, nos termos na fundamentação supra.

– Decisão de decretação da prisão preventiva.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ALEXANDRE MACIEL PINHEIRO
, nos autos do processo de n° 0801485-66.2023.8.14.0022
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024